Tribunal: STM
Processo: 7000066-67.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000066-67.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: NILTON GUEDES DA SILVA
ADVOGADOS: FLÁVIO LUIS SOARES TEIXEIRA, NELSON BASTOS FARIAS E JAQUELINE
QUEIROZ ALVES
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, e de ofício, não conheceu do Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar, por falta de interesse de agir, mantendo a
Sentença combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ rejeitava a preliminar e conhecia do Apelo interposto
pelo Órgão ministerial.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ farão declarações de voto.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 16/12/2020 19:21:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211944478a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000066-67.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: NILTON GUEDES DA SILVA.
ADVOGADO: DR. FLÁVIO LUIS SOARES TEIXEIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE LESÃO CORPORAL. MPM.
REFORMULAÇÃO. ENTENDIMENTO. ALEGAÇÕES FINAIS.
INTERESSE EM RECORRER. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
MAIORIA.

Inconformismo do MPM diante da absolvição de Acusado da
imputação contida no art. 209, caput, do CPM.

Hipótese em que o Parquet requereu, nas Alegações Finais
escritas, a condenação do Acusado como incurso nos delitos de
lesão corporal e de violência contra inferior.

Na data do julgamento do processo, quando da realização de
sustentação oral de suas Alegações, o Parquet modificou
parcialmente o entendimento firmado anteriormente, pugnando
pela condenação do Acusado como incurso apenas no delito de
violência contra inferior.

A admissão de recurso depende da existência de interesse em
recorrer, requisito que não se faz presente na espécie. A
reformulação do quanto pedido no processo, antes do seu
julgamento, acarretou, no caso concreto, a ausência de
sucumbência.

Recurso não conhecido.

Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente e de ofício, em
não conhecer do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
por falta de interesse de agir, para manter a Sentença combatida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 16/12/2020 19:21:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211944478a

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, tendo
como alvo a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da
1ª CJM, de 1º/12/2019, proferida na Ação Penal Militar nº 7000803-
11.2018.7.01.0001, que absolveu NILTON GUEDES DA SILVA da imputação
contida no art. 209, caput, do CPM, e o condenou à pena de 3 meses de
detenção, como incurso no art. 175 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional
aberto para a hipótese de vir a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta dos autos que, no dia 20 de agosto de 2016, dia da
cerimônia de entrega do Espadim 2016 da Academia das Agulhas
Negras (AMAN), localizada em Resende/RJ, por volta das 8h, o
denunciado, à época 2º Tenente do Exército, aproximou-se do local
onde estava o ofendido Sd Matheus Lopes da Silva, o Cb Lucas
Ferreira de Jesus e o Sd Ronaldo de Oliveira Rosa, no
estacionamento do Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes
(PMMM), com o fim de estacionar seu veículo Ford Ranger Preta
Placa LKU-4363.

A partir de então, os militares sinalizaram para que o denunciado
parasse seu veículo. O ofendido permaneceu na frente do
automóvel enquanto o Sd Ronaldo se aproximou da janela do carro
e informou que o local (porção sul do PMMM) estava destinado
somente para autoridades que participariam da cerimônia. Tal
determinação não foi aceita pelo denunciado.

Ato contínuo, o Tenente GUEDES, ora denunciado, aduziu ser o
responsável pelo estacionamento durante as atividades da
cerimônia e que desejava estacionar o veículo naquele local para
desembarcar materiais que utilizaria em atividade.

Após alguns minutos, sem que houvesse acordo, o denunciado
avançou com o veículo, vindo a atingir o ofendido o SD M. Lopes,
causando-lhe uma escoriação no joelho direito, de acordo com o
boletim de atendimento à fl. 91. A lesão causada na vítima afastou o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 16/12/2020 19:21:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211944478a
militar de suas atividades habituais por 8 dias, conforme informado
no DIEX nº 14-IPM, de 07 de novembro de 2017 (fl. 222).

Na sequência, o denunciado estacionou o veículo no local proibido,
desembarcou e foi se apresentar para o início da missão. Com tal
conduta o oficial denunciado deixou de cumprir ordens
determinadas pelo Comandante da AMAN, desobedecendo as
regras para estacionamento, amplamente divulgadas, bem como
contrariou as diretrizes contidas na Ordem de Serviço E3 AMAN e
Ordem de Serviço da Comissão nº 5 - Segurança e trânsito do Cmt
BTL (fl. 78).

O boletim de atendimento de fl. 91, bem como o DIEX nº 14IPM, de
7 de novembro de 2017 (fl. 222), demonstram, de forma inequívoca,
a lesão sofrida pela vítima, consistente em escoriação do joelho
direito, sem edema. Tal lesão afastou o ofendido de suas atividades
por 8 (oito) dias.

A conduta violenta do denunciado foi totalmente desproporcional e
agressiva, pois o militar ofendido, ao balizar o trânsito no
estacionamento da AMAN, obedecia ordens do Comando Militar
(aditamento do BI - fl. 181). Neste sentido, não há qualquer dúvida
quanto a violência cometida contra o inferior e grave ofensa à
disciplina militar.

A autoria e materialidade estão fartamente comprovadas,
tanto pelos relatos do ofendido e das testemunhas (fls. 67/68,
69/70, 71/72), assim como pelo teor do DIEX 76-SIC/CIA PE/BCSv
(fl. 13), DIEX nº 14-IPM, de 07 de novembro de 2017 (fl. 222) e do
Boletim de Atendimento de fl. 91.

Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o acusado ao
avançar sobre o ofendido, causando a lesão descrita no boletim de
atendimento de fl. 91, incorreu nos crimes de violência contra
inferior e de lesão corporal.

Pelo exposto, apoiado nos citados elementos probatórios,
DENUNCIO o Tenente NILTON GUEDES DA SILVA, como
incurso no artigo 175, parágrafo único, e artigo 209, na
forma do artigo 79, tudo do Código Penal Militar, requerendo
de V. Ex.ª seja recebida e autuada a presente peça acusatória,
como também citado o acusado para o devido processo e
julgamento, até final condenação, inquirindo-se o ofendido e as
testemunhas abaixo arroladas.".

A Exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar nº 217-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 16/12/2020 19:21:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211944478a
12.2017.7.01.0201, instaurado por determinação do Comandante da Academia
Militar das Agulhas Negras (Evento nº 1, item 2, fl. 4, do processo relacionado).

A Denúncia foi recebida em 19/10/2018 (Evento nº 1, item 2, do processo
relacionado).

O Acusado foi citado (Evento nº 9 do processo relacionado), tendo
apresentado Defesa Preliminar, rol de Testemunhas e documentos anexos
(Evento nº 20 do processo relacionado).

O Ofendido, MATHEUS LOPES DA SILVA, foi ouvido (Evento nº 50, vídeos 1 a
4, do processo relacionado).

As Testemunhas do MPM foram inquiridas: LUCAS FERREIRA DE JESUS
(Evento nº 51, vídeos 1 a 4, do processo relacionado) e RONALDO DE OLIVEIRA
ROSA (Evento nº 89, vídeos 1 e 2).

As Testemunhas da Defesa foram inquiridas: MÁRCIO SOUZA DE PINHO,
SÉRGIO PETRONILHO JÚNIOR e FAUSTO FERREIRA DE ALMEIDA (Evento nº
52, vídeos 1 a 7, do processo relacionado).

A Defesa desistiu "da inquirição das demais Testemunhas arroladas" (Ata
constante do Evento nº 49 do processo relacionado).

O Acusado foi qualificado e interrogado (Evento nº 89, vídeos 2 e 3, do
processo relacionado).

No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento nº 94 do
processo relacionado); a Defesa, por sua vez, anexou documentos e requisitou
as diligências constantes dos Eventos n
os 90 e 105 do processo relacionado.

As referidas diligências restaram parcialmente deferidas (Eventos n
os 99 e 107
do processo relacionado) e cumpridas (Evento nº 111 do processo relacionado).

O MPM apresentou as suas Alegações Escritas (Eventos n
os 102 e 116 do
processo relacionado).

A Defesa apresentou as suas Alegações Escritas e documentos anexos
(Evento nº 119 do processo relacionado).

O Julgamento foi realizado em 26/11/2019, tendo o Conselho Especial de
Justiça para o Exército, por unanimidade, absolvido o Acusado da imputação
prevista no art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM,
além de, como dito, tê-lo condenado como incurso no art. 175 do CPM (Ata
constante do Evento nº 136 do processo relacionado).

A Sentença pode ser vista no Evento nº 137 do processo relacionado.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 16/12/2020 19:21:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211944478a
O MPM apresentou o seu tempestivo Apelo em 10/12/2019, restringindo sua
irresignação à parcela absolutória da Sentença (Evento nº 141 do processo
relacionado).

O Decisum transitou em julgado para o MPM, em relação à parcela
condenatória da Sentença, em 11/12/2019. Não tendo a Defesa apresentado
recurso, o trânsito em julgado, para a referida Parte, ocorreu em 18/12/2019
(Evento nº 145 do processo relacionado).

Em suas Razões, o MPM alega que a autoria e a materialidade do delito de
lesão corporal encontram-se plenamente comprovadas nos autos. Cita
documentos constantes do contingente probatório existente no processo a fim
de demonstrar o alegado. Salienta que, apesar de o Ofendido ter sofrido
escoriação leve - o que ensejaria a aplicação do princípio da
insignificância, a configurar a atipicidade material da conduta -, há
outros fatores que devem ser levados em consideração no caso. Em abono desse
posicionamento, sustenta que o Ofendido ficou afastado de suas atividades
habituais por 8 dias. Aponta, ainda, que a conduta do Acusado afrontou a
hierarquia e a disciplina militares, além de ter sido voltada contra subordinado
que cumpria ordens de seus superiores. Ressalta que o Acusado poderia ter
agido conforme o direito, acatando a ordem repassada pelo Ofendido, bem
como ter buscado "as vias administrativas e disciplinares para corrigir eventuais
excessos ou ilegalidades da ordem de resguardar a área para estacionamento
apenas das autoridades". Assevera que o fato praticado pelo Acusado é típico,
jurídico e culpável. À guisa de fecho, postula a reforma da Sentença recorrida,
a fim de julgar integralmente procedentes os pedidos constantes da Exordial,
condenando-se o Acusado, "também, pela prática do crime de lesão corporal
dolosa, previsto no artigo 209, do Código Penal Militar" (Evento nº 1, item 5).

Em suas Contrarrazões, a Defesa pede que a Sentença seja mantida nos
seus exatos termos. Destaca que, na ocasião do julgamento, o Parquet militar
pugnou pela absolvição do Acusado, entendendo tratar-se a situação
examinada nos autos de hipótese de incidência do § 6º do citado art. 209 do
CPM, que versa sobre a lesão corporal levíssima. Aduz ter-se considerado que a
conduta deve ser avaliada sob o prisma disciplinar. Diz que a mudança de
entendimento do órgão acusatório dificulta a contra-argumentação. Requer,
afinal, que seja negado provimento ao Apelo do MPM, mantendo-se íntegra a
Sentença prolatada pelo Juízo a quo (Evento nº 1, item 6).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Drª. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, opina pelo
provimento do recurso, com a reforma da Sentença, a fim de condenar o
Acusado "pela prática do crime do art. 209, caput, do CPM, em concurso com o
crime do art. 175 do CPM já reconhecido pelo veredicto a quo" (Evento nº 6).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 16/12/2020 19:21:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211944478a

VOTO

Logo de início, saliente-se que, no prazo do art. 428 do CPPM, o MPM
apresentou Alegações Finais escritas em que requereu a condenação do
Acusado como incurso nos delitos de lesão corporal e de violência contra
inferior, tipificados, respectivamente, nos arts. 209 e 175, ambos do CPM.

Por outro lado, na data do julgamento do processo, quando da realização de
sustentação oral de suas Alegações, o Parquet reformulou parcialmente o
entendimento firmado anteriormente, pugnando pela condenação do Acusado
como incurso apenas no delito de violência contra inferior. No que se refere ao
delito de lesão corporal, postulou a absolvição de NILTON GUEDES DA SILVA
por julgar que a infração deve ser apreciada na esfera disciplinar, com
fundamento no § 6º do art. 209 do CPM.

Por oportuno, não passa despercebido que as referidas manifestações díspares
foram levadas a efeito por diferentes representantes do MPM.

Adiante, verifica-se que o presente Recurso foi interposto por outro
representante do Parquet, em razão do seu inconformismo com a Sentença
na parte em que absolveu o Acusado da imputação contida no art. 209, caput,
do CPM.

Nessa esteira, ao dispor acerca daqueles que podem recorrer, o art. 511 do
CPPM estabelece:

Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público,
ou pelo réu, seu procurador, ou defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que
não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Ao que se vê, a admissão de recurso depende da existência de interesse em
recorrer, requisito que não se faz presente na espécie. A reformulação do
quanto pedido no processo, antes do seu julgamento, acarretou, no caso
concreto, a ausência de sucumbência.

É bem verdade que a Constituição Federal, em seu art. 127, § 1º, estabelece,
como princípio institucional do Ministério Público, a independência
funcional. Entretanto, considera-se que o Parquet não está autorizado a atuar
de maneira contraditória.

Ademais, não se olvide que o pedido de absolvição formulado pelo MPM
durante os debates orais constitui medida que beneficia o Acusado.

Dessa forma, o presente Recurso não merece ser admitido, eis que o referido

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 16/12/2020 19:21:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211944478a
Órgão teve o seu pleito absolutório em relação ao delito capitulado no art. 209,
caput, do CPM, plenamente satisfeito pelo Juízo de origem.

Posto isso.

Preliminarmente e de ofício, não conheço do Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, por falta de interesse de interesse de agir.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:34:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215c4e107
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000066-67.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para não conhecer, preliminarmente e de ofício, do
Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por falta de interesse de agir, mantendo a
Sentença combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, irresignado com a parte da Sentença do
Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 1º de dezembro de 2019, proferida nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000803- 11.2018.7.01.0001, que absolveu o Cap Ex NILTON GUEDES DA SILVA da
imputação contida no art. 209, caput, do CPM, considerando a lesão corporal levíssima e aplicando o art. 209, §
6º, do CPM, para que o fato seja tratado na esfera disciplinar.
Preliminarmente e de ofício, registrei que o Recurso de Apelação instaura o segundo grau de jurisdição,
permitindo uma nova fase de conhecimento do mérito, podendo ser devolvidas ao Tribunal as mesmas
questões analisadas no primeiro grau, não sendo autorizada, entretanto, a formulação de novas demandas,
tendo em vista o efeito devolutivo atribuído ao Apelo.
Trata-se de recurso ordinário, interposto voluntariamente, que pode ser provido total ou parcialmente,
conforme o caso, a fim de que seja impugnada uma decisão proferida pelo juízo a quo, devolvendo-se ao
Tribunal o poder de revisar integralmente o julgamento. Frisa-se: o poder de revisão dado à instância superior
é amplo, não sendo adstrito apenas à decisão impugnada.
No presente feito, o Ministério Público Militar, por intermédio de sua Representante Dra. ANNA BEATRIZ LUZ
PODCAMENI, requereu, em Alegações Escritas (Processo Relacionado - Evento 116 - Vol. 1), a condenação do
Acusado como incurso nos delitos previstos nos arts. 175 (Violência contra Inferior) e 209 (Lesão Corporal),
ambos do CPM. Confira-se:
"[...] Dessa forma, diante de todo o contexto fático, restou plenamente comprovado e
configurado o delito de lesão corporal e o delito de violência contra inferior, pelo
que o réu merece a reprimenda penal cabível. Assim, não é razoável nem justo aceitar a
irresponsabilidade e o descaso do réu.
Diante do exposto, e com base no quadro probatório constante dos autos, o Ministério
Público Militar requer do douto Conselho de Justiça Especial a merecida CONDENAÇÃO
de NILTON GUEDES DA SILVA, nos moldes requeridos na exordial acusatória."
(Destaque no original)
Por sua vez, em 26 de novembro de 2019, data designada para julgamento do feito, o MPM, representado pelo
Dr. FERNANDO HUGO MIRANDA TELES, em sua sustentação oral, requereu a ABSOLVIÇÃO do Réu, da prática
do delito previsto no art. 209 do CPM (Lesão Corporal), por tratar-se de lesão levíssima, que poderia ser
apreciada sob o prisma disciplinar, com a consequente aplicação do Princípio da Insignificância, conforme
consta na Ata de Julgamento (Processo Relacionado - Evento 136 - Vol. 1), abaixo transcrito:
"[...] Iniciado o julgamento, o Ministério Público Militar, inicialmente, pugnou pela rejeição da
preliminar trazida pela defesa de nulidade de sindicância e nulidade de inquérito policial
militar. E, no mérito, pugnou pela condenação do acusado nas sanções do delito do art. 175
do CPM, por entender que, diante do contexto fático, restou plenamente comprovado e
configurado o delito de violência contra inferior, pelo que o réu merece a reprimenda penal
cabível. Requereu, ainda que, em caso de condenação, seja fixada a pena acima do mínimo
legal, por tratar-se o acusado de militar com mais trinta anos de caserna. Ademais, além do
aumento da pena base, requereu a incidência da agravante objetiva, insculpida no art. 70,
"g", parte final, do CPM. Quanto ao delito de lesão corporal, previsto no art. 209 do
Código Penal Militar, pugnou pela absolvição do acusado, pois entendeu que incide

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:34:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101215c4e107
ao caso o previsto no § 6º do art. 209 do CPM, tratando-se de lesão levíssima, que
poderá ser apreciada sob o prisma disciplinar, com aplicação do princípio da
insignificância. [...]" (Destaque nosso)
Após o julgamento do feito, o Conselho Especial de Justiça para o Exército resolveu absolver o Réu Cap Ex
NILTON GUEDES DA SILVA das sanções previstas no art. 209 do Código Penal Militar, com base no art. 439,
alínea "b," do CPPM, e condená-lo, como incurso nas sanções do art. 175 do Código Penal Militar, à pena de
detenção de 3 (três) meses, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e reconhecido o direito de apelar
em liberdade, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Irresignado com a Sentença, o MPM, agora representado pelo Dr. MARIO ANDRE DA SILVA PORTO, interpôs o
presente Recurso e, dentre suas Razões, pleiteia a reforma do Decisum para que o Acusado seja condenado
pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM (Lesão Corporal), por estarem comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas.
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE
MORAES, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto, a fim de reformar a Sentença e
condenar o Réu Cap Ex NILTON GUEDES DA SILVA pela prática do crime do art. 209 do CPM (Lesão Corporal)
em concurso material com o crime do art. 175 do CPM, conforme já reconhecido na Sentença a quo, ignorando-
se a parte em que o MPM pugna pela absolvição do Acusado na fase de sustentação oral.
Sobre o tema, vale destacar o que determina o art. 511 do Código de Processo Penal Militar:
"Os que podem recorrer
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador,
ou defensor.
Inadmissibilidade por falta de interêsse
Parágrafo único: Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver
interêsse na reforma ou modificação da decisão." (Destaque nosso)
Ou seja, para que o recurso seja admitido, a parte deve ter interesse na reforma ou na modificação da decisão
vergastada. Aplicando-se o dispositivo legal ao presente caso, entendo NÃO ter havido a sucumbência
necessária para criar o interesse recursal do Parquet. Isso porque, conforme já demonstrado, o Representante
do órgão reformulou o pedido antes que o processo fosse julgado, requerendo a absolvição do Apelado do
crime previsto no art. 209 do CPM.
Destaca-se ser reconhecida, por este Revisor, a independência funcional do membro do Ministério Público.
Entretanto, tal prerrogativa não confere ao representante do Parquet autorização para uma atuação
contraditória, que lhe confira inúmeras possibilidades de recursos, por exemplo, colocando o exercício da
jurisdição, a segurança jurídica da relação processual e a boa-fé das partes, à mercê do órgão acusatório.
Ademais, no caso concreto, o pedido de absolvição, formulado pelo MPM durante os debates orais, antes da
prolação da Sentença, é mais benéfico ao Réu que o Recurso interposto pelo Parquet.
Nesse mote, o Recurso não deve ser admitido, tendo em vista a falta de interesse de agir do MPM, que teve
seu pleito de absolvição do Acusado, em relação ao crime do art. 209 do CPM, completamente atendido e
satisfeito pelo Juízo a quo, levando-se em conta que o requerimento formulado ocorreu antes do julgamento do
processo e, portanto, NÃO gerou a sucumbência necessária, bem como o interesse para justificar a
interposição do presente Recurso, respeitando a previsão do parágrafo único do art. 511 do CPPM.
Ante o exposto, preliminarmente e de ofício, votei pelo não conhecimento do Recurso de Apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por falta de interesse de agir, mantendo a Sentença combatida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, acompanhando o Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a57cd77b
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000066-67.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: NILTON GUEDES DA SILVA, 2º Ten Ex.
ADVOGADO: Dr. FLÁVIO LUIS SOARES TEIXEIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) que, ao julgar a
pretensão acusatória inicial, absolveu o Acusado, 2º Tenente do Exército Nilton Guedes da
Silva, da prática do crime de lesão corporal leve (art. 209, caput) e o condenou somente pelo
delito de violência contra inferior (art. 175), ambos do Código Penal Militar (CPM). Com isso,
postula a reforma do Decisum a fim de que se condene também pela lesão corporal, visto
que o disposto no parágrafo único do art. 175 autorizaria o concurso dos dois tipos penais.

Pautado e julgado o feito na Sessão Virtual ocorrida entre os dis 3 e 5 de novembro de 2020,
na oportunidade ofertei Voto divergente em que me manifestei pelo conhecimento do Apelo
ministerial. Com isso, rejeitava a preliminar suscitada de ofício pelo eminente Revisor,
Ministro Artur Vidigal, o qual deixava de conhecer o Recurso por falta de interesse de agir.
Assim, em razão de ter integrado a corrente vencida, faço esta Declaração de Voto na forma
determinada regimentalmente.

Quanto à admissibilidade, o Recurso é tempestivo, adequado e cabível. O Parquet, enquanto
autor da Ação Penal Militar de origem, detém a legitimidade para recorrer das Decisões que
entender contrárias ao direito, inclusive quando condenatórias. Requisitos extrínsecos não se
percebem presentes. Ainda assim, foi suscitada dúvida, pelo ilustre Ministro-Revisor, acerca
da existência de interesse recursal pelo Parquet Milicien, uma vez que um de seus Membros,
ao ofertar Alegações Orais, postulou a absolvição do Acusado em relação ao delito de lesão
corporal.

Constata-se, então, que houve compreensões divergentes entre os órgãos ministeriais
atuantes, fato brilhantemente resumido pelo eminente Revisor no voto liberado a respeito do
tema:

"Trata-se de recurso ordinário, interposto voluntariamente, que pode ser
provido total ou parcialmente, conforme o caso, a fim de que seja impugnada

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a57cd77b
uma decisão proferida pelo juízo a quo, devolvendo-se ao Tribunal o poder de
revisar integralmente o julgamento.
Frisa-se: o poder de revisão dado à instância superior é amplo, não sendo
adstrito apenas à decisão impugnada. No presente feito, o Ministério
Público Militar, por intermédio de sua Representante Dra. ANNA
BEATRIZ LUZ PODCAMENI, requereu, em Alegações Escritas (Processo
Relacionado - Evento 116 - Vol. 1), a condenação do Acusado como
incurso nos delitos previstos nos arts. 175 (Violência contra inferior) e 209
(Lesão Corporal), ambos do CPM.
[...].
Por sua vez, em 26 de novembro de 2019, data designada para julgamento do
feito, o MPM, representado pelo Dr. FERNANDO HUGO MIRANDA
TELES, em sua sustentação oral, requereu a ABSOLVIÇÃO do Réu, da
prática do delito previsto no art. 209 do CPM (Lesão Corporal), por
tratar-se de lesão levíssima, que poderia ser apreciada sob o prisma
disciplinar, com a consequente aplicação do Princípio da Insignificância,
conforme consta na Ata de Julgamento (Processo Relacionado - Evento 136 -
Vol. 1), [...].
Irresignado com a Sentença, o MPM, agora representado pelo Dr.
MARIO ANDRE DA SILVA PORTO, interpôs o presente Recurso e,
dentre suas Razões, pleiteia a reforma do Decisum para que o
Acusado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 209 do
CPM (Lesão Corporal), por estarem comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas.
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, opinou pelo
conhecimento e provimento do Recurso interposto, a fim de reformar
a Sentença e condenar o Réu Cap Ex NILTON GUEDES DA SILVA pela
prática do crime do art. 209 do CPM (Lesão Corporal) em concurso
material com o crime do art. 175 do CPM, conforme já reconhecido na
Sentença a quo, ignorando-se a parte em que o MPM pugna pela absolvição
do Acusado na fase de sustentação oral.
[...].
Destaca-se ser reconhecida, por este Revisor, a independência funcional do
membro do Ministério Público. Entretanto , tal prerrogativa não confere
ao representante do Parquet autorização para uma atuação
contraditória, que lhe confira inúmeras possibilidades de recursos, por
exemplo, colocando o exercício da jurisdição, a segurança jurídica da relação
processual e a boa-fé das partes, à mercê do órgão acusatório.
Ademais, no caso concreto, o pedido de absolvição, formulado pelo MPM
durante os debates orais, antes da prolação da Sentença, é mais benéfico ao
Réu que o Recurso interposto pelo Parquet.
Nesse mote, o Recurso não deve ser admitido, tendo em vista a falta
de interesse de agir do MPM, que teve seu pleito de absolvição do
Acusado, em relação ao crime do art. 209 do CPM, completamente atendido e
satisfeito pelo Juízo a quo, levando-se em conta que o requerimento
formulado ocorreu antes do julgamento do processo e, portanto, NÃO
gerou a sucumbência necessária, bem como o interesse para justificar a
interposição do presente Recurso, respeitando a previsão do parágrafo
único do art. 511 do CPPM." (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a57cd77b
Respeitada essa leitura, discordo no que toca à sua conclusão. A despeito da discrepância no
teor das manifestações exaradas pelos Promotores, Procuradores e Subprocuradora que
diligenciaram no feito, não há que se falar em posicionamentos conflitantes do órgão
ministerial - a independência funcional do Ministério Público lhes confere essa prerrogativa.

Em virtude desse princípio institucional, poderá o Membro do Ministério Público analisar
livremente os fatos sob a sua apreciação, cuja diligência é pela solução que se afigure mais
adequada ao ordenamento jurídico e justa ao caso (GARCIA, Emerson. Ministério Público:
Organização, Atribuições e Regime jurídico. 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva,
2014).

O Parquet castrense no exercício de sua atuação finalística só está adstrito ao cumprimento
da Constituição e das leis. Não está obrigado ao cumprimento de normas internas da
instituição ou de órgãos superiores. Assim, há plena autonomia no exercício da atividade fim,
cuja liberdade funcional é irrestrita (MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério
Público. 7ª edição. 2014. São Paulo: Editora Saraiva, p. 226).

Perceba-se que a relevância do referido princípio deve ser analisada inclusive em face da
norma infralegal empregada na recusa ao recebimento da peça recursal, o art. 511,
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, tem-se claro
confronto entre uma norma infraconstitucional e outra talhada diretamente na Carta Magna,
vide art. 127, § 1º, da CR/88, o qual estabelece o princípio da independência nas funções
ministeriais.

Percebido esse embate, a essência e a eficácia da Carta Magna, como vontade primeira e
última do povo, deve sempre prevalecer. A Força Normativa da Constituição, propugnada por
Konrad Hesse, depende não apenas de seu conteúdo ser efetivado, mas, principalmente,
pela práxis ou prática do anseio popular fundamental em nosso cotidiano, seja na sua
totalidade ou na sua singularidade (HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto
Alegre: Ed. Sergio Fabris Editor, 1991, p. 8).

A estreita prática da Constituição neste caso exige a prevalência do princípio constitucional
da independência funcional, pois a atuação do Ministério Público é sempre em defesa da
ordem jurídica, cuja finalidade precípua é a tutela dos interesses sociais indisponíveis.
Ademais, a interpretação constitucional deve ser realizada visando a sua concretização, não
considerando apenas o texto normativo, mas, especialmente, a realidade fática e processual
sobre a qual incide (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito
Constitucional: teoria e métodos de trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 191).

Assim, não obstante o Ministério Público ser uno e indivisível, conclui-se que o paradigma
processual-constitucional busca que o membro atuante no instante não esteja obrigado a
vincular sua leitura e, consequentemente, seu múnus à posição de um colega anterior, ou a
uma interpretação "institucional", uma vez que, para além de parte, são também custos
legis. Com isso, compreensível que deve o princípio de nossa Magna Carta prevalecer sobre
a norma de interesse recursal, haja vista as nobres e essenciais funções do Ministério Público
na defesa da sociedade.

Por fim, sublinha-se que a compreensão ora esposada encontra total ressonância na
jurisprudência desta Corte, bem como naquela do Supremo Tribunal Federal, consoante se
pode retirar dos precedentes que se citam a seguir:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECURSO DE APELAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a57cd77b
MANIFESTAÇÃO ORAL PELA ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO ATENDIDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO DO RECURSO.
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. RECURSO PROVIDO. Apesar de
o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros gozam de
independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles às
dos demais membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas,
também, como fiscais da lei. Dessa forma, a demonstração da
sucumbência é relativizada. Precedentes da Corte. Recurso que se dá
provimento. Decisão unânime." (STM. RSE 7000080-22.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 20.3.2018. Publicado em
9.4.2018; grifo nosso).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO A QUO INADMISSÃO DE RECURSO
DE APELAÇÃO MINISTERIAL. MEMBRO DO PARQUET MANIFESTAÇÃO EM
ALEGAÇÕES ORAIS IMPROCEDÊNCIA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO PELO
CONSELHO JULGADOR. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PRERROGATIVA ATUAÇÃO ALÉM DE ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO
(DOMINUS LITIS), COMO TAMBÉM FISCAL DA LEI (CUSTOS LEGIS).
RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO. O Ministério Público é uno
e indivisível, entretanto, seus membros são detentores de
independência funcional, o que lhes garante autonomia no exercício
de suas manifestações processuais, ou seja, não vincula a atuação de
um deles, em momento processual anterior, às dos demais membros,
mormente operarem não só como parte (dominus litis), mas,
também, como função maior, a de fiscais da lei (custos legis), e no
exercício dessa última é-lhes imprescindível o poder-dever de agir sempre
com o intuito de ver garantida a exata aplicação da lei, o que torna
dispensável a demonstração de sucumbência. Recurso que se dá
provimento. Decisão unânime." (STM. RSE 0000086-87.2015.7.01.0401. Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 19.8.2015. Publicado em
4.9.2015; grifo nosso).

"Embargos Infringentes. Sucumbência ministerial. Ocorrência.
Princípio constitucional da independência funcional. Descabe a
alegação de ausência de interesse do Ministério Público Militar na
interposição de recurso contra a Sentença absolutória, ao argumento
de que, nas alegações finais, havia pugnado justamente pela
absolvição. O representante do Ministério Público que atuar na fase
recursal, à luz do princípio constitucional da independência funcional,
não fica vinculado ao entendimento adotado por outro representante
nas alegações finais. Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados.
Decisão majoritária." (STM. EI 0000140-17.2010.7.02.0202. Rel. Min. José
Barroso Filho. Julgado em 28.8.2014. Publicado em 22.9.2014; grifo nosso).

"PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE SUCUMBÊNCIA
MINISTERIAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO "NE BIS IN
IDEM". [...]. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso ministerial por ausência de interesse recursal ante a falta de
sucumbência. Decisão majoritária. [...]." (STM. AP 0000140-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:51:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a57cd77b
17.2010.7.02.0202. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em 17.9.2013.
Publicado em 9.10.2013; grifo nosso).

"Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. [...]. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]. III - Não merece guarida a
alegação de ausência de interesse do Ministério Público na
interposição de recurso contra a sentença absolutória, ao argumento
de que, nas alegações finais, havia pugnado justamente pela
absolvição. Precedentes. IV - Habeas corpus denegado. V - Ordem concedida
de ofício para determinar ao Superior Tribunal Militar que aplique, diante da
reparação do dano, a minorante prevista no art. 240, § 1º e § 2º, nos termos
do art. 253, todos do CPM." (STF. HC 108459. Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
2ª Turma. Julgado em 4.10.2011. Processo Eletrônico DJe-222, divulgado em
22.11.2011, publicado em 23.11.2011. RTJ Vol-00226-01 PP-00590; grifo
nosso).

"HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTORIA,
PORQUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE
INTERVEIO PEDIRA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO
DO ORA PACIENTE, EM FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO
CABE VER VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP.
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FUNÇÕES DE "CUSTOS LEGIS" E "DOMINUS LITIS". A MANIFESTAÇÃO
DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O JULGADOR, TAL
COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUERITO
POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO." (STF. HC 69.957. Rel. Min. Néri da Silveira. 2ª Turma.
Julgado em 9.3.1993. DJ de 25.3.1994. PP-05996 Ement Vol-01738-01 PP-
00159; grifo nosso).

"Recurso criminal: sucumbência do MP, não obstante a sentença
absolutória haja acolhido suas alegações finais: precedentes. Dada a
indisponibilidade da ação penal pública, a sucumbência do MP e medida
em relação ao objeto total da acusação, demarcada pela imputação
deduzida na denúncia, que não pode ser retratada nem reduzida por
alegações posteriores: assim, não obstante as razoes finais hajam
concluído pela absolvição do réu, pode o Ministério Público apelar da
sentença absolutória." (STF. HC 68.316. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª
Turma. Julgado em 27.11.1990. DJ de 14.12.1990 PP-15110 Ement Vol-01606-
01 PP-00140; grifo nosso).

Pelo exposto, com toda vênia ao Voto proferido pelo culto Revisor, além do
acompanhamento pelos demais pares, votei por conhecer do Apelo ministerial, com a
rejeição à preliminar de não admissibilidade, suscitada de ofício.

Brasília-DF, 5 de novembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz